Tribunal: TJDFT
Processo: 0748414-79.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0748414-79.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA. AGRAVADO: MARCOS FABRICIO MORAES GARZON D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA contra a decisão proferida na ação de cumprimento de fixou as astreintes pelo descumprimento da obrigação de fazer e condenou o agravante ao pagamento de R$50.000,00, valor limite da multa arbitrada em sede de apelação. Em suma, a agravante alega que o cumprimento da obrigação de restabelecer as contas: @occeanaartgallery; @vivaperto; @fabriciogarzon e @ovendedoriluminado, é impossível, pois foram permanentemente deletadas. Defende se tratar de obrigação inexequível e que não cabe, nesse caso, a fixação de multa. Aduz que não é possível cumular multa e perdas e danos, e que é cabível o afastamento da multa nos casos em que a obrigação é convertida em perdas e danos. Por fim, pugna pela concessão de efeito suspensivo, e no mérito, requer seja afastada a cumulação de multa com a conversão de perdas e danos. Pede pela exclusão da multa porque incompatível com obrigação inexequível. Subsidiariamente, pede pela redução do valor da multa ao argumento de que o valor cominado viola os princípios da razoabilidade, adequação, necessidade e da proporcionalidade, além de evitar o enriquecimento ilícito da parte agravada. Preparo efetuado. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso. O artigo 1.019, inciso I, do CPC, autoriza o relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal. O artigo 995, parágrafo único, do CPC, por sua vez, estabelece que a eficácia da decisão poderá ser suspensa se a imediata produção de seus efeitos causar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade do provimento do recurso. Trata-se de cumprimento de sentença que condenou a agravante a promover o restabelecimento das contas do Instagram (@fabriciogarzon, @vivaperto, @ovendedoriluminado e @occeanaartgallery, com seus respectivos domínios; e do aplicativo Facebook denominado: @fabricio.garzon1, com seu respectivo domínio, no prazo de 5 dias, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 para cada perfil, sem prejuízo da adoção de outra medida que se mostrar necessária. Em sede de apelação, o valor da multa foi limitado a R$50.000,00, a fim de evitar enriquecimento sem causa do agravado. O acórdão transitou em julgado em 12/07/2024. De início, é importante ressaltar que sobre as perdas e danos, a decisão agravada apenas oportunizou ao agravado/exequente apresentar, materialmente, eventuais perdas e danos, o que inviabiliza qualquer análise neste momento, pois ausente conteúdo decisório sobre a questão. Não obstante, é convém registrar que a imposição de multa por descumprimento da obrigação de fazer não inviabiliza a conversão em perdas e danos, pois a indenização dar-se-á sem prejuízo das astreintes, conforme art. 500 do CPC. Portanto, não conheço do pedido sobre as perdas e danos. Passo à análise da irresignação em relação ao valor da multa. O art. 537, §1o, do CPC, dispõe que o juiz poderá, de ofício ou a requerimento, modificar o valor ou a periodicidade da multa vincenda ou excluí-la, caso verifique que: I - se tornou insuficiente ou excessiva; II - o obrigado demonstrou cumprimento parcial superveniente da obrigação ou justa causa para o descumprimento. Na espécie, observa-se que o acórdão que fixou o limite da multa em R$50.000,00 se manifestou quanto à adequação, proporcionalidade e razoabilidade da multa. O voto conduzido por este Relator, seguido em unanimidade por seus pares, assim registrou: “A apelante assevera que a multa fixada em R$ 5.000,00 diariamente (R$ 1.000,00 para cada uma das 4 contas e 1 perfil cancelados), e sem limitação causará um enriquecimento sem causa do apelado. Neste contexto, almeja a exclusão ou o arbitramento das astreintes de forma adequada, razoável e proporcional. Realmente, essa forma de arbitramento, sem um limite máximo, revela uma possibilidade real de existir uma pena excessiva em contraposição a um enriquecimento sem causa da parte adversa. Isso porque, como se observa na hipótese, o cômputo de R$ 5.000,00, por dia, indefinidamente alcançará em um prazo razoável de descumprimento (20 dias) um montante elevado (R$ 100.000,00, por exemplo). Esse contexto é corroborado quando a obrigação imposta, sob pena de multa, não puder ser cumprida de forma instantânea, como informado pela apelante nos autos (ID 54824689). Na referida petição, foi noticiada a impossibilidade de restabelecimento imediato das contas encerradas definitivamente no Instagram e da necessidade de informação de um novo e-mail para retomada do perfil no Facebook, o que foi feito apenas nessa fase processual, como consta na peça resposta do apelado (ID 55327456). Nestas condições, haverá um ganho exacerbado do apelado com a dificuldade noticiada pela apelante para cumprir a obrigação, o que desvirtua o propósito das astreintes, que é penalizar a indiligência e, não, gerar riqueza pela sua não concretização. A propósito: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. DESCUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO. COMINAÇÃO DE MULTA. RECURSO IMPROVIDO. 1. À mingua de justo motivo capaz de tornar impossível o cumprimento da obrigação, não exime a parte executada da aplicação das astreintes fixadas, cujo valor atende os princípios de razoabilidade e proporcionalidade, sobretudo considerando que tem a finalidade de coagir a parte ao cumprimento da obrigação e no caso, mesmo diante do valor que se alega excessivo, não se mostrou hábil à sua destinação. 2. RECURSO IMPROVIDO. (Acórdão: 1736030, 7a Turma Cível, Relator: Des. Getúlio de Moraes Oliveira, PJe: 08/08/2023) Para atender aos preceitos supracitados, evitar o enriquecimento sem causa do apelado e com base na possibilidade descrita no art. 537, §1o, I, do CPC, tem-se que a multa deve ser limitada à R$ 50.000,00, considerando o prazo razoável de 10 dias de atraso no cumprimento da obrigação determinada judicialmente”. Denota-se, portanto, que a questão foi criteriosamente analisada, observando-se a adequação e a proporcionalidade do valor, uma vez que se trata de remoção sumária de quatro perfis no aplicativo Instagram e um perfil desativado no Facebook. Portanto, ausente alteração fático-jurídica no caso, não há falar em redução do valor da multa sob fundamentos já analisados. Assim, não se vislumbra presentes os requisitos para a concessão de efeito suspensivo, pois ausente a probabilidade do direito. O risco de dano irreparável ou de difícil reparação também não se mostra comprovado. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao juízo. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator